Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705888-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA EMBARGADO: DAIANA CARVALHO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA em face de DAIANA CARVALHO DOS SANTOS, ante Acórdão de ID 25194144 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 20 de maio de 2021 13:40:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador